Tribunal: TJMT
Processo: 1061501-65.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061501-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO SPINELLI - CPF: 001.886.931-90 (APELANTE), ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 923.643.228-04 (ADVOGADO), SILVIO MARIO SPINELLI - CPF: 103.809.491-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO E PARTILHA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SOBREPARTILHA PENDENTE EM INVENTÁRIO ANTERIOR – AÇÃO DE INVENTÁRIO QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE BENS PARA TRANSFERIR AOS HERDEIROS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O interesse de agir se consubstancia na verificação do binômio necessidade/adequação. Destarte, o provimento jurisdicional deve se afigurar necessário à solução da crise de direito material submetida a juízo. Ademais, o acesso às vias judiciais deve ser útil para a prestação jurisdicional que se pleiteia.

Ante a ausência de bens a inventariar, a ação de inventário não se justifica, havendo carência de interesse processual, tanto sob a perspectiva da necessidade, quanto da adequação, já que com a presente demanda não se poderá extrair qualquer resultado útil ao autor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002867-96.2019.8.11.0002

APELANTE: MARCELO SPINELLI

APELADO: JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO SPINELLI
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá,
Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
, lançada nos autos da ação de inventário e partilha, que, concluindo pela ausência de interesse processual, julgou extinto sem resolução de mérito o processo, com supedâneo no artigo 485 do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 210881262.

Nas razões do apelo de Id. 210881264, o apelante aduz que “
não há no ordenamento jurídico processual brasileiro qualquer menção a impossibilidade de realizar um inventário por estar esperando a sobrepartilha de outro bem. Pelo, contrario, bastava um simples sobrestamento do feito ou suspensão do processo até o deslinde dos autos onde se discute a sobrepartilha Na verdade, levando em conta a expectativa que é governada pelo autor desta causa em tentar resolver da forma mais célere, o melhor ato a ser observado seria o sobrestamento do feito até o deslinde da sobrepartilha mencionada”
(sic)
.

Alega que “
há que ser observado uma teratologia praticada pelo Juízo, simplesmente extinguindo o feito como bem quer, por entender que não há bens a serem partilhados. Por ser inventariante do espólio em questão, o Sr. Marcelo possui a legitimidade inclusive para ingressar com a ação de sobrepartilha, ou melhor, para verificar quais os detalhes ela precisa para que o seu encerramento ocorra da melhor maneira
” (sic).

Afirma que “
não há qualquer motivo para extinção do presente feito e nem mesmo afastada a sua análise. Ao revés a manutenção do presente feito confere legitimidade na qualidade de representante do espólio para perquir os bens a serem sobrepartilhados nos outros autos
” (sic).

Requer o provimento do recurso para que “
seja reformada a sentença proferida, com o afastamento da extinção, para que seja possível a manutenção da legitimidade em representar o espólio na busca do bens a sobrepartilhar na outra demanda
” (sic).

A parte apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 211272656).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de inventário na qual o apelante foi nomeado inventariante do espólio de SILVIO MARIO SPINELLI e, intimado a apresentar as primeiras declarações, asseverou que os bens objeto da presente serão os "
direitos a sobrepartilha a ser realizada no processo de inventario de seu genitor Sr. MARIO SPINELLI, Processo nº 2474-42.1979.8.11.0041, que tramitou perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – SP", que, doravante, está sendo processado na 2ª Vara de Família desta Comarca (Processo nº 1003913-61.2023.8.11.0041)
” (sic), e posteriormente requereu a suspensão do feito até o julgamento da sobrepartilha.

O Juízo singular, no entanto, extinguiu a ação de inventário sem resolução do mérito por falta de interesse processual, sob o fundamento de que “
até que seja efetivamente sobrepartilhados os bens que o espólio de Silvio possivelmente herdará nos autos do inventário do genitor deste, que tramita na 2ª Vara de Família desta Comarca (Processo nº 1003913-61.2023.8.11.0041), inexistem bens suscetíveis de partilha nesta demanda
” (sic).

Irresignado, o recorrente pleiteia a reforma da sentença.

É cediço que o interesse de agir se consubstancia na verificação do binômio necessidade/adequação. Destarte, o provimento jurisdicional deve se afigurar necessário à solução da crise de direito material submetida a juízo. Ademais, o acesso às vias judiciais deve ser útil para a prestação jurisdicional que se pleiteia.

O interesse processual, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, “
está intimamente associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 13º ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, p. 134/135).

Nesse sentido, somente consubstanciadas a necessidade e utilidade, torna-se imperioso o reconhecimento do interesse da parte no ajuizamento da contenda.

Na hipótese versada, busca o autor, ora apelante, a suspensão da ação de inventário, a despeito da ausência de bens a inventariar, sob o argumento de que não há base jurídica para impedir a realização de um inventário enquanto se aguarda a sobrepartilha de outros bens, bem como que a suspensão do processo seria mais adequada que sua extinção, permitindo a celeridade na resolução da questão.

Sucede que a ação de inventário tem o objetivo de formalizar a transmissão da herança, o que pressupõe a existência de bens a inventariar.

Dessa forma, ante a ausência de bens a inventariar, a ação de inventário não se justifica, havendo carência de interesse processual, tanto sob a perspectiva da necessidade, quanto da adequação, já que com a presente demanda não se poderá extrair qualquer resultado útil ao autor recorrente.

Correto, portanto, o Juízo singular ao decidir que
“imperativa a extinção da presente por ausência de interesse processual do autor no manejo desta ação de partilha, porquanto ainda se encontra pendente o ingresso formal dos bens arrolados nestes autos na esfera patrimonial do inventariado, situação que, por si só, esvazia o objeto da presente
” (sic).

Assim, em que pese os argumentos do apelante, não houve a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para o ajuizamento desta ação, não há como deixar de reconhecer a falta de interesse processual do mesmo, uma vez que esta ação de inventário não pode prosseguir enquanto não ocorrer a sobrepartilha dos bens no inventário do genitor do falecido, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais pátrios em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - BEM OBJETO DE HERANÇA - PROMISSÁRIOS VENDEDORES - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DA PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CONFIGURAÇÃO.
O interesse de agir se consubstancia na verificação do binômio necessidade/adequação. Destarte, o provimento jurisdicional deve se afigurar necessário à solução da crise de direito material submetida a juízo. Ademais, o acesso às vias judiciais deve ser útil para a prestação jurisdicional que se pleiteia.
A adjudicação compulsória é a ação pessoal que visa a suprir declaração de vontade omitida pelo titular do domínio do imóvel no que tange à escrituração do bem adquirido.
Enquanto não realizada a partilha dos bens objeto de inventário, os herdeiros detém apenas expectativa de direito de aquisição do bem - a qual se concretiza, de forma efetiva, após as especificações dos quinhões destinados aos herdeiros, com a partilha dos bens.
Se os herdeiros vendedores não possuem, ainda, a titularidade do bem alienado, a via da ação de outorga de escritura definitiva não se revela útil, tampouco necessária, à transferência do bem pertencente ao espólio.”
(TJ-MG - AC: 50184798020208130433, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 31/10/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. PLEITO DE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO DURANTE O TRANSCURSO DE AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS DE CRÉDITO QUE CONSISTEM EM MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE BENS PARA TRANSFERIR AOS HERDEIROS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO.
POSSIBILIDADE DOS HERDEIROS SE HABILITAREM NA AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00009116420208160042 Alto Piquiri 0000911-64.2020.8.16.0042 (Acórdão), Relator: Luciane do Rocio Custódio Ludovico, Data de Julgamento: 04/10/2021, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O interesse de agir decorre da necessidade da parte provocar o Poder Judiciário para obter um provimento que lhe seja útil, devendo se valer, ainda, do procedimento adequado para a satisfação de seu interesse. 2.
A ausência de bens a inventariar torna o provimento jurisdicional buscado pela Recorrente inócuo, sem nenhuma utilidade
. Destarte, ausente o interesse processual, tendo em vista que o objetivo da Recorrente é obter a partilha de imóvel que está alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal e não está registrado em nome do de cujus. 3. O levantamento de alvará deixado pelo falecido, relativamente a saldo existente em conta bancária deve ser feito de forma desburocratizada, conf. Lei 6.858/1980. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJ-GO – Apelação cível (CPC): 02879081220188090085, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 07/11/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/11/2018)

E no que tange ao argumento de que a extinção do inventário implicará no esvaziamento da representação do espólio nos autos da ação de sobrepartilha, também não há de ser acolhido, tendo em vista que os demais herdeiros poderão se habilitar na ação em trâmite.

Sobre a questão, veja-se precedente deste Sodalício em caso análogo:

“APELAÇÃO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. POSSIBILIDADE DE INVENTÁRIO NEGATIVO. PRETENSÃO DA PARTE QUE É DE SER INVENTARIANTE PARA REPRESENTAR O FALECIDO EM OUTRO PROCESSO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NOS RESPECTIVOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

‘1. O inventário negativo, embora não encontre previsão no Código de Processo Civil, é admitido pela doutrina e pela jurisprudência como meio adequado para declarar a inexistência de bens a partilhar. 2.
Considerando que a requerente não busca a declaração de inexistência de bens, mas apenas sua nomeação como inventariante, para que possa suceder o de cujus em outro processo, evidente que ela carece de interesse processual
.’ (TJ-MG - AC: 50012775220218130693, Relator: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 09/03/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/03/2023).”
(N.U 1002516-35.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Consigne-se, por último, que a extinção do presente feito não extingue o direito do autor, que com a sobrepartilha dos bens, poderá novamente buscar a tutela do Judiciário no momento oportuno.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024